Tribunal: TJBA
Processo: 8007982-26.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007982-26.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: J. L. M. O. e outros

Advogado(s)
:
JOANNA SANTANA LIMA, ANDREA PEIXOTO SILVA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE DE MENSALIDADE.
APLICABILIDADE DO CDC.
AUSÊNCIA DE TETO LEGAL NÃO AUTORIZA REAJUSTE ABUSIVO.
DISCREPÂNCIA ENTRE PERCENTUAL INFORMADO E VALOR EFETIVAMENTE COBRADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL. BENEFICIÁRIO MENOR. PESSOA COM
TEA. RISCO DE INTERRUPÇÃO DO ACOMPANHAMENTO MÉDICO-TERAPÊUTICO.
SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA MERO DISSABOR. INDENIZAÇÃO MANTIDA EM R$5.000,00. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação interposta pela
Unimed Nacional – Cooperativa Central
contra sentença que reconheceu a abusividade de reajuste de 44,23% aplicado em plano de saúde coletivo por adesão, que elevou a mensalidade de R$411,65 para R$1.956,14 em um mês.

O juízo de origem declarou o aumento desproporcional, manteve a cobrança compatível e condenou a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são: (i) a validade do reajuste aplicado em contrato coletivo por adesão, sem vinculação direta aos índices da ANS; e (ii) a configuração e o valor dos danos morais fixados.

RAZÕES DE DECIDIR

O CDC é aplicável à relação contratual (Súmula nº 469/STJ), impondo interpretação mais favorável ao consumidor em razão de sua hipossuficiência.

Embora contratos coletivos não se submetam aos índices da ANS, não é admitido reajuste arbitrário. O valor cobrado divergiu do percentual alegado, evidenciando abuso, em violação à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual (CDC, arts. 4º, III, e 51, IV).

O aumento injustificado configurou ônus excessivo, especialmente em relação ao menor portador de TEA, cujo tratamento depende do plano de saúde. A conduta extrapolou mero inadimplemento, gerando dano moral indenizável, corretamente fixado em R$5.000,00.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação
CONHECIDO E NÃO PROVIDO

Tese de julgamento:

1. A ausência de teto legal para reajuste de plano de saúde coletivo por adesão não autoriza aumentos abusivos ou arbitrários.

2. O aumento desproporcional que inviabiliza tratamento de saúde essencial caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 4º, III, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 469.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração n° 8007982-26.2024.8.05.0113, em que figura como Apelante
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL
,
e Apelado
JOÃO LUCAS MARQUES OLIVEIRA
representado por
DARLING MARQUES DO NASCIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO,

ao Recurso de Apelação,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora

MM.20